Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1020960-02.2022.8.11.0003
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Embargado: MONI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração interposto pela parte demandante, em face da decisão preferida na qual foi dado parcial provimento para redução dos danos materiais.
2. Erro material que não altera o mérito da decisão proferida.
3. Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020960-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.831.465/0001-00 (RECORRENTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024